Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702673-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: ANTONIO CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MASSA INSOLVENTE DE UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA contra decisão proferida em inquérito extrajudicial, em que o MM. Juízo a quo determinou o arresto e a indisponibilidade dos bens do agravante, com base no artigo 45 da Lei no 6.024/74 c/c artigo 39 da Lei no 11.795/2008 (ID 1277048, fl. 3.069 dos autos de origem). Alega o recorrente, em síntese, que: i) teria ocorrido a prescrição de qualquer pretensão de se responsabilizá-lo como ex-administrador da sociedade, seja pelo artigo 203, § 3o, do Código Civil, seja pelo artigo 287, II, “b”, da Lei no 6.404/76, uma vez que participou da administração desta entre 03/2010 e 03/2011; ii) houve violação ao contraditório, porquanto não foi intimado para se manifestar sobre os termos dos autos, tendo apenas recebido uma notificação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar para contribuir com a apuração de responsabilidade no bojo do inquérito administrativo, bem como que o arresto é medida que visa garantir futura execução, o que não é o caso; iii) inexiste interesse processual quanto ao arresto porque a indisponibilidade dos bens já foi decretada pela ANS e que, havendo bloqueio determinado pela Justiça Federal, faleceria competência ao Juízo de origem para estipular a medida; iv) o prazo para propor a medida teria expirado, nos termos do artigo 45 e 46, parágrafo único, da Lei no 6.024/74; v) muito embora a decisão agravada tenha se fundado nas Leis nos 6.024/74 e 11.795/08, estas não se aplicam às cooperativas e sociedades de responsabilidade limitada; vi) a decisão agravada ofendeu os artigos 11 e 489, § 1o, I, do Código de Processo Civil, ao deixar de apresentar fundamentação; vii) o arresto se revela ilegal, tendo em vista que não é consectário lógico e direto do pedido de liquidação extrajudicial, devendo, noutro passo, ser observados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, entende não estar presente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, verificando-se, ao contrário, o perigo de dano reverso; e viii) os bens em questão são impenhoráveis, pois decorrentes de aposentadoria e poupança. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada, consistente na determinação do levantamento do arresto em questão e da liberação dos recursos financeiros. Ainda, pugna pelo provimento do vertente agravo de instrumento, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento; a violação ao contraditório; a ausência de interesse processual; a perda de prazo para que o administrador judicial requeira o arresto de bens, a inaplicabilidade das Leis nos 6.024/74 e 11.795/08; a ausência de solidariedade, em razão da responsabilidade subjetiva; a ofensa aos artigos 11 e 489, § 1o, I, do Código de Processo Civil; e a ilegalidade do arresto, ante a ausência de requisitos que autorizem a medida e da impenhorabilidade dos bens constritos. Em 10/05/2017, a antecipação de tutela foi indeferida (ID 1519351). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 1695250). Em 02/08/2017, esta egrégia 1a Turma Cível, de forma unânime, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. Confira-se a ementa do aludido julgado (Acórdão no 1035732, ID 2108307): AGRAVO DE INSTRUMENTO. INQUÉRITO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA. MOMENTO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES. PRESCRIÇÃO QUE AINDA NÃO SE ENCONTRA EM CURSO. ARRESTO. CABIMENTO. ARTIGO 49 DA LEI No 6.024/74 E 24-A, CAPUT E § 1o, DA LEI No 9656/98. INTIMAÇÃO DO EX-ADMINISTRADOR SOBRE A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DOS BENS TORNADOS INDISPONÍVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO COMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando ainda em fase de apuração de responsabilidades, não se encontra em curso a prescrição para a ação de responsabilização do ex-administrador da cooperativa. 2. As medidas de arresto e de indisponibilidade de bens podem ser implementadas mesmo que não esteja em curso feito executivo, conforme determinado pelos artigos 49 da Lei no 6.024/74 e 24-A, caput e § 1o, da Lei no 9.656/98. 3. Não há que se falar em ofensa ao contraditório se os ex-administradores foram intimados da instauração de inquérito administrativo e convocados a se pronunciarem. 4. Decisão que se baseia no vasto acervo documental dos autos, na manifestação do Ministério Público e da administradora judicial da insolvência civil e na legislação aplicável ao caso, ainda que sucinta, não pode ser tachada de carente de fundamentação. 5. Impossível averiguar se os bens bloqueados são impenhoráveis se essa avaliação necessita de produção de prova, medida não cabível no agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Opostos embargos de declaração, estes foram, à unanimidade, em 27/09/2017, conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, assentar a aplicabilidade das disposições da Lei no 6.024/74. Veja-se, a propósito, a ementa do julgado (Acórdão no 1049828, ID 2476729): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS ADMINISTRADORES. APLICAÇÃO DA LEI No 6.024/74. OMISSÃO RECONHECIDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA INDISPONIBILIDADE. MEDIDA OPE LEGIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. A Lei no 6.024/74, em seu artigo 24-A, dispõe que os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades. Além disso, segundo o artigo 24-D do citado regramento, aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no 6.024, de 13 de março de 1974. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para sanar a omissão relativa à aplicabilidade, ao caso, da Lei no 6.024/74. Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, tendo sido inadmitido pelo juízo de admissibilidade da presidência desta egrégia Corte de Justiça (ID 3757355). Contra a supracitada decisão, fora interposto Agravo em REsp no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Rel. Min. RAUL ARAÚJO, em 16/11/2022, proferiu decisão monocrática conhecendo e dando provimento ao recurso especial, “a fim de, anulando o acórdão de fls. 5.861/5.881, determinar o retorno dos autos ao eg. TJDFT para o exame da tese acima apontada como omitida” (ID 43540428 – p. 54/56) Transitada em julgado a decisão (ID 43540428, p. 59), os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, e. o Ministro Relator anulou o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem para que fosse analisada a tese apontada como omitida, relativamente ao item “iii” indicado na peça recursal (impossibilidade de responsabilizar-se membro do conselho fiscal da entidade, uma vez que não exerce poderes de gestão). Segundo o Ministro Relator: (...) mostra-se prudente determinar ao Tribunal de origem melhor exame do tema com o objetivo de, eventualmente e em novo apelo especial, reexaminar-se a matéria nesta Corte Superior. Tendo em vista que o art. 36 da Lei n. 6.024 impõe a indisponibilidade de bens de “administradores” das entidades sob intervenção, é preciso que se responda ao recorrente por quais razões ele, na condição de conselheiro fiscal (e não de administrador ou de integrante do conselho administrativo), também deve ser alcançado pela medida. Embora o recurso tenha retornado a esta instância para rejulgamento, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente agravo, o que conduz ao seu não conhecimento. Compulsando os autos de origem, constata-se que o inquérito extrajudicial, posteriormente recebido como ação cautelar de arresto (autos PJE no 0009653-53.2016.8.07.0015), fora extinto sem análise do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por perda superveniente do objeto (sentença de ID 69624111, datada em 12/08/2020). Isso porque, a indisponibilidade de bens deferida cautelarmente tinha por objetivo resguardar eventual responsabilização dos diretores e conselheiros da Massa Insolvente de UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, dentre eles o ora agravante, na condição de conselheiro fiscal. Ocorre que a ação ajuizada pela insolvente para esse fim (autos PJE no 0004081-82.2017.8.07.0015) também fora extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual (art. 485, inciso IV, do CPC). Segundo assentou o d. sentenciante, “não houve a individualização dos fatos, ou seja, as condutas ilícitas supostamente realizadas pelos réus geradoras de responsabilidade civil” (sentença de ID 65813431, datada em 20/06/2020). E, diante da extinção do processo cautelar, o d. juízo a quo determinou a retirada de todas as restrições impostas, “especialmente oriundas das decisões de IDs 43031783, 43032447, 43032820, 43033008, 43033220 e 53430275”. O feito transitou em julgado em 16/09/2020 (ID 74100893). Assim, considerando que o presente agravo de instrumento tem por objeto justamente a decisão de ID 43031783 (fl. 3.069 dos autos originais, ID 1277048) e que as constrições sobre os bens do agravante foram tornadas sem efeito pelo juízo de origem, constata-se a perda superveniente do objeto do recurso. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (TJDFT. Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (TJDFT. Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Posto isso, ainda que o agravo de instrumento tenha retornado para rejulgamento, por determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da perda superveniente do seu objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora